Tribunal: TJDFT
Processo: 0754487-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754487-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: V. F. C. REU: B. C. C. S. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por VALDIRA FERNANDES COELHO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 966, inc. VIII, do CPC. A Autora aduz que o acórdão prolatado pela 7a Turma Cível, que reformou sentença, para afastar o reconhecimento da inexistência de empréstimo bancário, incorreu em erro de fato, por estar amparado nos seguintes fatos inexistentes: i) contato direto da Autora com o banco no intuito de obter um empréstimo; ii) recebimento do valor do empréstimo; iii) realização de boletim de ocorrência; iv) utilização de telefone celular habilitado; e v) geolocalização correspondente ao seu endereço residencial. Salienta que foram considerados no julgamento fatos diversos dos autos, erros de fato que macularam o acórdão. Anota que sempre agiu de boa-fé e que pretende realizar a devolução integral da quantia recebida, fruto do contrato fraudulento. Requer seja realizado novo julgamento da causa para, enfim, ser rescindido o acórdão. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. A demanda foi inicialmente distribuída ao eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, que determinou a sua redistribuição, tendo em vista que participou do julgamento rescidendo. Concedi à Autora prazo para a comprovação da alegada vulnerabilidade financeira ou para que, no mesmo prazo, recolhesse as custas e o depósito. A Autora realizou o recolhimento das custas iniciais e do depósito. Recebo a petição inicial. Decido. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência, é necessário que haja nos autos elementos que evidenciem a presença tanto da probabilidade do direito, como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC. Na presente hipótese, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Isso porque observo, na estreita via do presente instrumento processual, que há probabilidade de rescisão do julgamento, visto que os fatos descritos no voto condutor do acórdão não se coadunam com aqueles constantes da petição inicial, especialmente quando afirmado que a Autora teria ficado com o valor do empréstimo, quando, em verdade, a Autora efetuou o depósito judicial da quantia. Além disso, não há, no presente caso, a alegada comprovação de geolocalização, como referido no acórdão. Por outro lado, verifico que há risco de dano para a Autora, na medida em que ela recebe aposentadoria de aproximadamente dois salários- mínimos e que os descontos decorrentes do empréstimo objeto da causa, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), afetam a sua subsistência. Por tais razões, defiro o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o Réu se abstenha de promover desconto no contracheque da Autora referente à Cédula de Crédito Bancário n. 010111300207, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a cada novo desconto, quantia esta equivalente ao valor da parcela mensal. Preclusa a decisão, cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 970 do CPC. Após, manifeste-se a Autora, em réplica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025 16:47:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador